Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-96.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DOS JUÍZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA No 33 DO STJ. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO DECLINATÓRIA PELO INTERESSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Estabelece o art. 4o, inciso II, da Lei 9.099/95 que é competente o foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita.
2. Tratando-se de competência territorial, ela é relativa, de forma que, na ausência de exceção declinatória pelo interessado, prorroga-se, a teor do que dispõe o art. 65, “caput”, do CPC, não podendo o Juiz declarar-se incompetente de ofício, uma vez que se trata de competência territorial, portanto relativa (Súmula 33 do STJ).
3. O local de pagamento do título constitui critério concorrente para a fixação da competência, cabendo ao exequente a escolha em ajuizar a ação no foro do domicílio do executado ou onde a obrigação deva ser satisfeita, nos termos do artigo 4o, inciso II e parágrafo único, da Lei n.o 9.099/95.
4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.